Tribunal: TJSP
Processo: 2270142-40.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e adulteração de sinal identificador – Sentença condenatória.
Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea – Alegação de incompatibilidade da vedação do apelo em liberdade com a fixação do regime inicial semiaberto – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e adulteração de sinal identificador – Sentença condenatória.
Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea – Alegação de incompatibilidade da vedação do apelo em liberdade com a fixação do regime inicial semiaberto – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva a amparar a negativa do recurso em liberdade, em consonância com os artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal – Incompatibilidade não configurada – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto.
Ordem denegada.